Tribunal: TJPA
Processo: 0804907-73.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804907-73.2018.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: URIEL BARBOSA SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0804907-73.2018.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

APELADO: URIEL BARBOSA SOBRINHO

ADVOGADO: RAFAEL DOS SANTOS ROCHA – OAB/PA 25.918

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade de débitos referentes a faturas de energia elétrica dos meses de outubro a dezembro de 2017, determinando a aplicação de tarifa mínima, a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em saber:

(i) se é legítima a cobrança das faturas referentes ao período indicado;

(ii) se houve corte indevido de energia elétrica;

(iii) se é cabível a indenização por danos morais;

(iv) se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou minorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora comprovou, por meio do histórico de consumo, que as faturas impugnadas destoam significativamente da média mensal, evidenciando cobrança indevida.

4. A concessionária não apresentou justificativas técnicas ou provas hábeis que demonstrassem a regularidade das faturas elevadas.

5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, sem comprovação de débito válido, caracteriza falha na prestação do serviço.

6. A negativação indevida do nome do consumidor também configura ato ilícito indenizável.

7. O dano moral ficou evidenciado diante da cobrança irregular, interrupção do serviço e negativação do nome do consumidor, sendo devida a indenização.

8. O valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) revela-se excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais da Corte, sendo razoável sua minoração para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de consumo de energia elétrica sem respaldo em prova técnica idônea e desproporcional ao histórico de consumo do usuário é indevida. 2. A interrupção do fornecimento e a negativação decorrentes de cobrança irregular configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser objeto de revisão em grau recursal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da Sentença de id. 26182836, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua,

que julgou PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS, movida pelo autor em desfavor da concessionária demandada, para declarar a inexistência dos débitos correspondentes às faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, determinando-se que, para esses períodos, seja aplicada a tarifa mínima de consumo, excluindo-se quaisquer valores adicionais indevidamente imputados ao autor, bem como, para determinar a exclusão do nome do autor nos cadastros restritivos ao crédito, além de condenar ainda a demandada ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 10.000,00

Consta da petição inicial (id.

26182776) que a parte autora é titular da Unidade Consumidora nº 3000203946, e foi surpreendido com cobranças indevidas no período em que o mesmo não residia no local, não possuindo assim consumo de serviços a serem cobrados, bem como, que ao retornar de viagem encontrou a sua energia suspensa por inadimplemento, sem que sido tenha previamente avisado do desligamento do serviço. Além de notificação do SERASA acerca da solicitação de abertura de cadastro negativo em seu nome pela Concessionária Demandada.

Em sede contestação (id. 26182801), a requerida defende a legalidade da cobrança, sob a alegação de que está cobrando exatamente o que foi consumido pela autora.

Em Sentença proferida no id. 26182836, o Juízo sentenciante julgou procedente a demanda para: a) DECLARAR NULAS as cobranças realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, e DETERMINAR que, para esses períodos, seja aplicada a tarifa mínima de consumo, excluindo-se quaisquer valores adicionais indevidamente imputados ao autor; b) DETERMINAR à EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. que proceda, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado, com a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, caso ainda conste tal restrição, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e; c) CONDENAR EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a concessionária ré, interpôs recurso de apelação no id. 26182841, onde em apertada síntese alega que agiu no exercício regular do direito, sendo legitimas as cobranças e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão do não pagamento das faturas.

Alegas que as leituras realizadas foram progressivas e que não apresentam falhas, sendo colhidas de forma lícita e de acordo com o disposto na Resolução da ANEEL, bem como com a discrepância no relato dos fatos afirma-se que os débitos correspondem ao real consumo dos Recorridos, visto que, condizente com o Histórico de Consumo, demonstra a utilização da energia fornecida pela Apelante. Defende ainda a inexistência do Dano Moral.

Ao final pugna pela procedência do recurso para fins de se julgar improcedente a demanda. Alternativamente requer a minoração do quantum fixado a título de danos morais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

26182844.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada contra a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), na qual a parte autora alega que houve cobrança abusiva referente aos meses de outubro a dezembro de 201 (nos valores de R$ 291,14; R$ 320,02 e R$ 167,97), além da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel e a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

No caso dos autos a autora comprovou, de forma satisfatória, pelo histórico de consumo, que as faturas reclamadas destoam em demasiado de sua média de consumo de energia elétrica, (id.

26182769 Páginas 9-10).

Assim, conforme bem ressaltado pelo juízo a quo: “(...) As cobranças realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, com valores desproporcionais ao uso do imóvel, são indevidas e incompatíveis com a realidade de desocupação do imóvel (...)” – ID. 26182837 - Pág. 2.

De igual modo, afigura-se inadmissível impor à autora a prova de que não consumiu a quantidade de energia que significativamente elevou as contas reclamadas, o que implicaria, na prática, a produção de prova negativa ou diabólica.

De outra banda, a empresa ré, apenas apresentou alegações genéricas de que a cobrança estaria em conformidade com a medição de consumo e nos termos da lei.

A Demandada não trouxe durante a instrução probatória, nenhuma documentação comprobatória do consumo ou justificativa plausível para o aumento de consumo que gerou na cobrança das faturas exorbitantes, ora reclamadas, mas ao contrário, verifica-se no “print” de consumo (id. 26182801 - Pág. 4), que as faturas reclamadas destoam da média de consumo do Apelado, eis que em quase a totalidade das cobranças realizadas entre dezembro de 2015 até novembro de 2018, os valores oscilam entre 30 a 50 reais, com exceção apenas dos meses de outubro de 2017 a março de 2018 (id.

26182841 - Pág. 10).

Ademais, a alegação da parte autora junto ao PROCON no id. 26182780 - Pág. 6, de que se encontrava residindo no interior e só frequentava o imóvel objeto da demanda, apenas uma vez por mês, corrobora a tese inicial de que a residência se encontrava desabitada.

Não bastasse isso, sequer foi esclarecido pela Apelante, quais os motivos que a levaram a expedir as duas faturas (dos meses de outubro e de novembro de 2017), ambas com vencimento no mesmo mês de novembro de 2017, com diferença de penas um dia do vencimento entre elas (id.

26182769 - Páginas 2-3).

Logo, a inexigibilidade do débito restou bem reconhecida na r. sentença, já que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Portanto, a Apelante não trouxe aos autos lastro comprobatório da legalidade do débito cobrado, deixando de colacionar documento que comprove a razão para o extraordinário aumento do consumo da usuária, inobservando o ônus também disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil;

No que tange ao Dano moral, não se perca de vista que, a perda de tempo livre despendida pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema em razão da conduta abusiva da apelante, também enseja indenização por danos morais.

De igual modo, havendo corte no fornecimento de energia elétrica, resta evidenciado o constrangimento sofrido, impondo-se o dever de indenizar, uma vez que o imóvel da parte autora ficou sem acesso ao serviço de energia elétrica, indo de encontro à norma inserta no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, que estabelece que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado que satisfaça, dentre outras condições, a eficiência, com pleno atendimento aos usuários.

Além disso, restou demonstrado a negativação do nome do autor em razão de cobrança indevida.

Portanto, resta evidente o dano moral sofrido pela autora, acarretando angústia e abalo emocional, pela interrupção de serviço essencial de energia elétrica, em virtude de cobrança irregular e que destoava totalmente do consumo médio, por prazo extenso e não razoável.

Dessa forma, reconhecido o dano moral, a fixação do valor indenizatório sujeita-se à ponderação do magistrado, uma vez que a legislação brasileira não fixa valores ou critérios para a quantificação do dano moral. O valor deve ser arbitrado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e sua fixação deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa daquele que irá ser beneficiado

No que tange ao quantum arbitrado, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está acima dos parâmetros verificados em casos similares, motivo pelo qual entendo necessário minorá-lo para R$ 5.000,00, valor este que é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA MINORAR O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025